Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600145-22.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
01/08/2024
Número: 0600145-22.2021.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/07/2021
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600145-
22.2021.6.16.0000, da Comissão Provisória Estadual do partido Democracia Cristã - DC (antigo
Partido Social Democrata Cristão - PSDC), CNPJ nº 06.312.588/0001-03, referente ao exercício 2020,
nos termos do art. 30, caput, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA (REQUERENTE)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
LUIZ ADAO MARQUES (RESPONSÁVEL)
RONALDO SUBKOWIAK (RESPONSÁVEL)
VALTER VIANA (RESPONSÁVEL)
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC (Comissão Provisória Estadual)
(REQUERENTE)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
JONI SILVA CORREIA JUNIOR (RESPONSÁVEL)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
ROGERIO SPINARDI (INTERESSADO)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43923992
01/08/2024
16:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.622

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600145-22.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: 27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
RESPONSÁVEL: LUIZ ADAO MARQUES
RESPONSÁVEL: RONALDO SUBKOWIAK
RESPONSÁVEL: VALTER VIANA
REQUERENTE: DEMOCRACIA CRISTÃ - DC (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
RESPONSÁVEL: JONI SILVA CORREIA JUNIOR
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
INTERESSADO: ROGERIO SPINARDI
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. ÓRGÃO PROVISÓRIO ESTADUAL
DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. LEI Nº
9.096/1995 E RESOLUÇÃO Nº 23.604/2019 DO TSE. INTEMPESTIVIDADE
NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. IRREGULARIDADE FORMAL.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE RECEITAS E DESPESAS. 100%.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. COMPROMETIMENTO À ANÁLISE
DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO.

1. A intempestividade na apresentação da prestação de contas, quando não
prejudica a fiscalização, é uma irregularidade formal que permite a aposição
de ressalva.

2. Nos termos do artigo 29, § 1º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, é
obrigatório o registro das receitas e das despesas movimentadas ao longo do
exercício financeiro no sistema SPCA.

2.1. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam percentual
acima de 10% da movimentação financeira no exercício financeiro impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Contas desaprovadas.
Num. 43923992 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271409900000042878447
Número do documento: 24080116271409900000042878447
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 18:52:43

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/07/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Diretório Estadual do
PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ, referente ao exercício financeiro de 2020.

Diante da inadimplência (ID 39519416), o partido e seus representantes
foram intimados e apresentaram, intempestivamente, as contas (ID 43004778 e
seguintes).

Publicado o edital, não houve qualquer impugnação (ID 43170643).

Em exame preliminar, o setor técnico apontou peças obrigatórias não
apresentadas pela agremiação (ID 43171063). Devidamente intimado, o partido
apresentou manifestação e documentos no ID 43211891 e seguintes.

O setor técnico emitiu parecer de regularidade no ID 43806182. Após,
determinada a renovação da intimação do órgão partidário e de seus responsáveis (ID
43861792), tendo o partido se mantido inerte (ID 43881471).

Na sequência, o setor técnico procedeu à análise das contas e
apresentou parecer conclusivo pela desaprovação das contas (ID 43883014), apontando
as seguintes irregularidades: a) apresentação das contas após o prazo estabelecido pelo
artigo 28 da Resolução nº 23.604/2019 do TSE; e b) ausência de registro de informações
referentes às receitas e despesas destinadas às campanhas eleitorais de 2020 (R$
217.608,42) por meio do sistema SPCA.

Intimado, o prestador não apresentou manifestação sobre o parecer
conclusivo (ID 43889634).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se, opinando pela
desaprovação das contas (ID 43891307), asseverando que a ausência de registro de
receitas e de despesas no SPCA compromete significativamente a regularidade das
contas do partido. Assim, diante da gravidade das inconsistências, que comprometem a
regularidade das contas prestadas, a desaprovação é medida que se impõe, nos termos
do artigo 45, inciso III, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE.

É o relatório.

Num. 43923992 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271409900000042878447
Número do documento: 24080116271409900000042878447
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 18:52:43

FUNDAMENTAÇÃO

O dever dos partidos, em todas as suas esferas, de prestar contas anuais dos
recursos arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro, está previsto no artigo
32 da Lei nº 9.096/1995, nos seguintes termos: “O partido está obrigado a enviar,
anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de
junho do ano seguinte”.

Enviados os autos ao Setor Técnico, que apresentou parecer pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Intempestividade na entrega da prestação de contas:

A Seção de Contas Partidárias indicou, como primeira irregularidade, o atraso
na entrega da prestação de contas, em afronta ao contido no artigo 28 da Resolução nº
23.604/2019 do TSE, que estabelece como data final o dia 30 de junho.

Com efeito, verifica-se que a prestação de contas anual foi apresentada em
18/07/2022, portanto fora do prazo previsto no mencionado dispositivo legal.

Não obstante, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no
presente caso, não deve ser considerada falha grave, porquanto não dificultou
significativamente a análise e a fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-
se de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das
contas.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2019. ENTREGA INTEMPESTIVA. RESSALVA. AUSÊNCIA
DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO PELOS DIRIGENTES
PARTIDÁRIOS. PARTIDO DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR
ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS CONTAS. NÃO JUNTADA
DO PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL E
DO COMPROVANTE DE REMESSA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA
D E P R E J U Í Z O À A N Á L I S E D A S C O N T A S . R E S S A L V A .
IRREGULARIDADES FORMAIS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega das contas, quando não prejudica a fiscalização
pela Justiça Eleitoral, enseja apenas a aposição de ressalvas.

2. A ausência de juntada de instrumento de mandato pelo presidente e pelo
tesoureiro do partido não impede a análise das contas quando a agremiação
está devidamente representada por advogado nos autos. Precedentes.

3. A omissão de juntada de documentos que não prejudicam a análise das
Num. 43923992 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271409900000042878447
Número do documento: 24080116271409900000042878447
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 18:52:43

contas configura irregularidade formal, não sendo grave o suficiente para
ensejar a desaprovação.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060029537, Acórdão de , Relator(a)
Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação:DJE - DJE, Tomo 156, Data
09/08/2022 - grifamos)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória desta
especializada, revela-se suficiente o apontamento de ressalva neste tópico.

b) Ausência de registro de receitas e de despesas no SPCA:

O setor técnico apontou, ainda, a ausência de registro, no sistema SPCA, de
receitas e de despesas destinadas às campanhas eleitorais de 2020, consoante
movimentação financeira das contas destinadas à campanha eleitoral analisadas na
prestação de contas eleitorais que tramita no PJE - PC nº 0600032-68.2021.6.16.0000.

Sobre o tema, o § 1ª do artigo 29 da Resolução nº 23.604/2019 do TSE assim
estabelece:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no sistema
SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de contas.

§ 1º A prestação de contas dos partidos políticos será composta com as
seguintes informações geradas automaticamente pelo sistema SPCA:

I - relação identificando o presidente, o tesoureiro ou aqueles que
desempenharam funções equivalentes, bem como aqueles que os tenham
efetivamente substituído no exercício financeiro da prestação de contas;

II - relação das contas bancárias abertas;

III - conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham
constado dos respectivos extratos bancários na data de sua emissão;

IV - demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23;

V - Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário;

VI - Demonstrativo de Doações Recebidas;

VII - Demonstrativo de Obrigações a Pagar;

VIII - Demonstrativo de Dívidas de Campanha;
Num. 43923992 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271409900000042878447
Número do documento: 24080116271409900000042878447
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 18:52:43

IX - Extrato da prestação de contas contendo o resumo financeiro do partido;

X - Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais
Efetuados a Candidatos e Diretório Partidário definitivo ou provisório,
identificando, para cada destinatário, a origem dos recursos distribuídos;

XI - Demonstrativo de Contribuições Recebidas;

XII - Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os valores
recebidos e os valores a receber;

XIII - Demonstrativo de utilização dos recursos do Fundo Partidário na criação
e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres; e

XIV - notas explicativas.

No caso, trata-se de omissão de registro de receitas financeiras, no valor de
R$ 217.607,42, recebidas do próprio partido, oriundos do FEFC.

Como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, esta irregularidade
“compromete significativamente a regularidade das contas do partido”, sendo este o
entendimento desta Corte:

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALHA
QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DEPEÇAS OBRIGATÓRIAS. RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO UTILIZADOS EM CAMPANHA QUE NÃO CONSTARAM NO
SPCA. IRREGULARIDADES. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Em que pese a entrega intempestiva das contas, a falha não impediu a
correta análise das contas, podendo ser ressalvada.

2. A falta de apresentação dos documentos obrigatórios afronta ao disposto
no art. 29 da Res.-TSE 23.546/2017 e, por consequência, compromete a
higidez do acervo contábil.

3. Os partidos políticos devem registrar todas as operações realizadas
no período eleitoral tanto no SPCA quanto no SPCE, inclusive as
movimentações referentes aos recursos recebidos do Fundo Especial
para Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário.

4. O recebimento de recursos do Fundo Partidário sem o correspondente
lançamento no SPCA é falha de natureza grave, que compromete a correta
análise das contas.

Num. 43923992 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271409900000042878447
Número do documento: 24080116271409900000042878447
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 18:52:43

5. Desaprovação das contas.

PRESTACAO DE CONTAS nº06006594320196160000, Acórdão, Des.
Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, 15/09/2021 -
grifamos)

Deste modo, verifica-se que a supressão apontada equivale a 100% dos
recursos movimentados ao longo do exercício financeiro em análise, de modo que
compromete a regularidade e a transparência das contas, mormente porque além das
balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo mister a desaprovação das contas.

Nesse sentido:

(...) 4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência
desse Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº
121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min.Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018). (...)

[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022]

Por fim, importante consignar que não obstante o setor técnico tenha
apurado, por meio dos extratos eletrônicos constantes do SPCA, a existência de
movimentação financeira por parte da agremiação no exercício financeiro de 2020, foi
possível identificar que os recursos públicos recebidos pelo partido são oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Assim, a apuração da comprovação da
utilização dos recursos e de sua regularidade foi procedida na prestação de contas
relativa às Eleições 2020 (nº 0600032-68.2021.6.16.0000), o que afasta a necessidade de
determinação devolução de quaisquer valores, como prevê o artigo 48, da Resolução nº
23.604/2019 do TSE, neste procedimento.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 45, III, da Resolução nº 23.604/2019
do TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas do Partido Democracia
Cristã do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2020.

Num. 43923992 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271409900000042878447
Número do documento: 24080116271409900000042878447
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 18:52:43

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600145-22.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE: 27 -
DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA, DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
(COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL)- Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRESSA
CAROLINE COLLERE - PR72366 - RESPONSÁVEL: JONI SILVA CORREIA JUNIOR -
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - PR72366
INTERESSADO: ROGERIO SPINARDI - Advogado do(a) INTERESSADO: ANDRESSA
CAROLINE COLLERE - PR72366 - RESPONSÁVEL: LUIZ ADAO MARQUES, RONALDO
SUBKOWIAK, VALTER VIANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.07.2024

Num. 43923992 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/08/2024 16:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080116271409900000042878447
Número do documento: 24080116271409900000042878447
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 18:52:43